Tribunal: TJES
Processo: 0000129-96.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-96.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADELSON RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000129-96.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADELSON RODRIGUES FERREIRA

Advogados do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359, ADELFO MENEGATTI NETO - ES13279-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos provas suficientes de autoria que consigam estabelecer o liame entre o agente denunciado e o material apreendido, a absolvição é medida imperiosa em decorrência do
in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000129-96.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADELSON RODRIGUES FERREIRA

Advogados do(a) APELADO: HOCILON RIOS - ES13359, ADELFO MENEGATTI NETO - ES13279-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença de fls. 115/116vº prolatada pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu-ES, que absolveu Jadelson Rodrigues Ferreira da prática prevista nos art. 33, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06

Em suas razões, o MP requereu a condenação do Recorrido pela prática do crime descrito no art. 33, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que:

na tarde do dia 14 de junho de 2021, no bar do Campo de Futebol de Itaimbé, no estádio Jotair Costa, em Itaguaçu, Jadelson Rodrigues Ferreira, tinha em depósito droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, nas circunstâncias acima descritas, a Polícia Militar recebeu inúmeras notícias dando conta de que o agente Jadelson Rodrigues Ferreira estava traficando no campo de futebol. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local para verificar a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais contataram o indiciado, que acompanhou os policiais durante a abordagem. Durante buscas, com ajuda do cachorro Ivan, os militares verificaram que, no bar, dentro de uma geladeira desligada,
havia a quantidade de 0,71 gramas de substância análoga a cocaína dentro de uma sacola, juntamente com uma balança de precisão, objeto este comumente utilizado na preparação e embalo de drogas
.

Junto dos autos os seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 03, Boletim Unificado de fls. 04/06, Auto de Apreensão de fl. 17, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18, Laudo Pericial de fls. 68, além provas orais produzidas durante a instrução processual, conforme passo a destacar:

PMES – Erik Antônio Lamburghini, à fl. 99, que confirmou seu depoimento em sede policial, afirmando que diante do recebimento de notícias anônimas de que o apelante Jadelson Rodrigues Ferreira estava traficando drogas em um campo de futebol no Distrito de Itaimbé em Itaguaçu, os policiais militares foram até o local, momento em que o acusado permitiu o acesso deles junto ao campo de futebol, local onde há um vestiário e bar, no qual havia uma geladeira; que neste, os policiais militares, com o auxílio de cão farejador K9 - Ivan, localizaram a cocaína e uma balança de precisão [...]

PMES – Waldinelio Licketeneld, à fl. 100, momento em que confirmou seu depoimento em sede policial e afirmou que se recordava dos fatos; alegando que realizaram buscas junto ao campo de futebol, com a permissão do acusado, e apreenderam a cocaína e uma balança de precisão; que o mesmo disse aos policiais militares (na ocasião da apreensão) ser o responsável pela droga apreendida, que a revenderia.

O recurso do MP tem como peça central para caracterizar o liame entre o material encontrado e o Recorrido o fato de este ser presidente do time Guarani Esporte Clube, de Itaimbé e, por essa razão, ser a única pessoa a ter a posse da chave do bar do campo de futebol. Porém, ao tratar do tema na sentença, o Juízo de primeiro grau ponderou que " o informante Agnaldo Schmidt, ouvido em juízo, disse que mais pessoas relacionadas ao time de futebol que fazia uso do campo e também da comunidade podiam ter acesso à chave do local em que as drogas foram apreendidas (fi. 102)".

Fora esse fato, o Juízo sentenciante também observou que a denúncia anônima dava conta de que o Recorrido teria consigo uma arma de fogo que não foi encontrada nem junto dele em revista pessoal, nem no local onde foram encontradas as drogas nem mesmo na casa do Recorrido, onde a polícia esteve. Na casa do Recorrido, igualmente, não foram encontradas drogas ou outros materiais que pudessem indicar a presença de atividades de preparação ou venda de drogas pelo agente.

Para além disso, o Juízo pôs em questão o depoimento do PMES Waldinélio nos seguintes termos:

embora os testemunhos dos policias militares que participaram da ocorrência que resultou na prisão do acusado possuam valor probatório, entendo que aquela fala da citada testemunha não está amparada em qualquer outro elemento de prova.
Isso porque, além do referido policial,
os seus demais colegas de farda não fizeram qualquer menção a essa confissão informal do acusado
. Ademais, o próprio Waldinelio não justificou porque
não havia citado esse fato quando de sua oitiva perante a autoridade policial e somente o fez em juízo
.

Assim, verifico que a sentença absolutória prolatada pelo Juízo de primeiro grau observou com rigor o standard probatório exigido no processo penal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.